Tribunal: TJDFT
Processo: 0003828-25.2016.8.07.0017
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ARTIGO 14 DA LEI No 10.826/2003. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PLEITEANDO A CONDENAÇÃO. INVIABILIDADE. AUTORIA NÃO RESTOU DEVIDAMENTE DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Confirma-se a sentença que absolveu o réu da imputação da prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, diante da insuficiência das provas acostadas aos autos.
2. Uma condenação somente pode ter supedâneo em provas concludentes e inequívocas, não sendo possível condenar alguém sem a prova plena e inconteste, e, não sendo esta a hipótese dos autos, cumpre invocar o princípio in dubio pro reo, para manter a absolvição do apelado.
3. Não obstante a jurisprudência pacífica deste Tribunal no sentido de que os depoimentos dos policiais são dotados de credibilidade, observa-se nos presentes autos que a Acusação não logrou êxito em produzir outras provas que indicam com segurança e indene de dúvida a autoria delitiva do réu. Com efeito, do cotejo da prova oral produzida nos autos, a tese acusatória não restou comprovada, não restando elementos suficientes para confirmar a autoria delitiva do recorrente de forma certa e segura.
4. Recurso conhecido e não provido para manter a absolvição do apelado do crime previsto no artigo 14 da Lei no. 10.826/2003, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.